Tribunal: TJDFT
Processo: 0720930-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720930-33.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: MECANICA PLATINO LTDA - ME, CICERO RODRIGUES LIMA, ANTONIO JORGE DE LIMA BOUERES, JOAO FALCAO BOUERES DESPACHO Na petição de ID 21239880, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A pede a prorrogação do prazo para o recolhimento do preparo, porquanto o site do Superior Tribunal de Justiça encontrava-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020 por aquele Sodalício. Restituo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento em dobro do preparo, determinado pelo despacho de ID 20886651. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024